Tribunal: STF
Processo: RE 159654
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-09-28
Data de publicação: 1993-09-28

Ementa:
Previdencia   Social:  beneficio
previdenciário:  a  eficacia  plena e  a  aplicabilidade  imediata da
vedação  de beneficio  mensal de   valor inferior  ao salario minimo,
outorgada pelo artigo 201, par. 5.,  CF - reafirmada pela unanimidade
do Plenário do STF (RE 159413) - prejudica a discussão proposta no RE
indeferido  sobre se aquela  garantia se teria  tornado efetiva com a
Lei 7.787/89 como julgou o acórdão recorrido - ou somente a partir da
Lei 8.213/91 - como pretende a recorrente.